Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715734-54.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, SOLANGE DE FATIMA BASILIO, FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO BASILIO EMBARGADO: FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO BASILIO, SOLANGE DE FATIMA BASILIO, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Aos recorridos para se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos (ID 58883195 e ID 58938728). Brasília/DF, 7 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)